Tribunal: TJDFT
Processo: 0716610-12.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716610-12.2023.8.07.0006 Número do processo na origem: 0716610-12.2023.8.07.0006 APELANTE: ETIENE LOPES DE OLIVEIRA FARIAS APELADO: MARINA HELENA CAMPOS, VERA LUCIA GUILHERME DELPACO, MARIA DAS GRACAS CAMPOS VALADARES PINTO DESPACHO Nada a prover quanto à petição ID n. 68932159, eis que o pedido já foi analisado na decisão proferida no ID n. 67949412, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Ademais, eventual irresignação deverá ser combatida por meio de recurso próprio. Retornem os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação. Brasília, 25 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora